Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Acolho o aditamento formulado pelo exequente. Destarte, aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba honorária assegurada ao exequente e aferido que já foi liberado, em favor da parte ré, o depósito premonitório realizado pela autora/executada[1], que fora revertido em multa por ter sido o pedido rescisório que formulara rejeitado à unanimidade, conforme fixado pelo acórdão, à executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento espontâneo do importe exequendo, conforme a apuração promovida, sob pena de a fase executiva ser deflagrada nos moldes do apregoado pelo disposto no art. 523, § 1o, do estatuto processual, agregando-se ao débito a multa que contempla e honorários advocatícios. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27925333 (fl. 513).